Tribunal: TJMT
Processo: 0001887-88.2009.8.11.0109
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001887-88.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FELIX & FELIX RICCI LTDA - EPP - CNPJ: 08.543.618/0001-00 (APELANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADEMAR DOS SANTOS - CPF: 515.846.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVETE FORCHEZATTO DOS SANTOS - CPF: 646.291.809-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO FRANCISCO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 08.222.032/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ANDREIA BLANC SILVA - CPF: 912.786.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 630.633.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER HENRIQUE RICCI - CPF: 630.632.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FELIX - CPF: 630.632.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE ZANOTTO - CPF: 026.805.229-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVER LINE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.294.345/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR ANTUNES FRANCO - CPF: 938.645.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GOMES ALEXANDRE - CPF: 009.073.681-82 (TERCEIRO INTERESSADO), W. O. MADEIRAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.821.548/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEBLU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.330.207/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRISSA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.356.933/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - MARCELÂNDIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS - PESSOA JURÍDICA –

SÓCIOS INVESTIGADOS PELA PRATICA DE ILÍCITOS CÍVEL E PENAL (
EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA E SONEGAÇÃO FISCAL POR MEIO DE CLONAGEM DE NOTAS FISCAIS)
– AUSÊNCIA DE PROVAS QUE OS VALORES CONSTRITOS JUDICIALMENTE SÃO RELATIVOS À TRANSAÇÕES COMERCIAIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL PROPOSTAS CONTRA OS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A pessoa jurídica, na condição de terceiro, deve apresentar lastro probatório mínimo e idôneo que a constrição judicial atingiu bens ou valores de sua propriedade quando os únicos sócios que integram seu quadro societário são investigados e processados por ilícitos penais e civis.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marcelândia,
M.M. Dr.
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela empresa
RICCI & FELIX LTDA.- ME,
mantendo o sequestro de valores determinado na Ação Cautelar Ambiental de Sequestro e Indisponibilidade de Bens nº 0001369-98.2009.811.0109, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor dos sócios da empresa
WAGNER HENRIQUE RICCI
,
CLEIDE FELIX e OUTROS
(ID 21855469/70).

Busca a reforma da sentença sob o argumento preliminar de que a legitimidade para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro é do Estado de Mato Grosso, porque o Ministério Público não detém personalidade jurídica para ser requerida em ações judiciais.

Sustenta que de forma indevida foi determinado sequestro de valores de sua propriedade, representados em cártulas bancárias, no montante de R$ 65.00,52 (sessenta e cinco mil, oito reais e cinquenta e dois reais), porque sequer faz parte da Ação Cautelar de Sequestro e Indisponibilidade de Bens, que visa assegurar danos causados por crimes ambientais e fiscais praticados por organização criminosa investigada na Operação Dolly.

Alega que se trata de pessoa jurídica que desenvolve atividade no ramo de produtos farmacêuticos e cosméticos, cujos integrantes do seu quadro societário e outras pessoas físicas e jurídicas são investigados na Operação Dolly por fatos diversos.

Assevera ausência de demonstração do desvio de finalidade da empresa embargante para desconsideração da pessoa jurídica e, ainda, de ligação de suas atividades com o objeto da Operação Dolly, que apura, nas searas criminal e cível, “clonagem” de notas ficais e sonegação de imposto para acobertar extração ilegal de madeira no município de Marcelândia.

Insiste que as cártulas bancárias conscritas judicialmente são de sua propriedade, na medida em que foram apreendidas na sede da empresa apelante/embargante.

Ao final, pugna, preliminarmente, pela correção do polo passiva da demanda, por faltar legitimidade ao Ministério Público. No mérito, pelo provimento do recurso para que seja determinada a devolução dos cartulas bancárias apreendidas na sua sede (ID 21855489/92).

O ente estatal
contrarrazoa arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, rechaça as alegações aventadas nas razões recursais (ID 21855499/218554950).

Por sua vez, o Ministério Público deste Estado, ao contrarrazoar, consigna sua legitimidade passiva
ad causam.
No mérito, que o embargante não é terceiro legítimo pelo fato de apresentar meras alegações sem provas que as embasem (ID 38378992).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 289414499).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

No que concerne à aventada ilegitimidade do Ministério Público deste Estado para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro opostos pela apelante, que busca a revogação da constrição judicial que sofreu por força de decisão proferida em Ação Cautelar proposta pelo Ministério Público deste Estado, não prospera.

Nota-se que os embargos que deram origem ao apelo têm ligação direta tanto com a citada ação cautelar, quanto com as respectivas ações principais, no caso, Ação Penal Pública e Ação Civil Pública, igualmente, ofertadas pelo Ministério Público deste Estado.

É sabido que legislação constitucional e infraconstitucional legitimam o Ministério Público pleitear sequestro e/ou indisponibilidade de bens de investigados para assegurar os danos causados em decorrência da prática de crimes que geram lesão ao patrimônio ou enriquecimento ilícito, consoante dispõe os arts. 127 e 129 da Constituição Federal, art. 25 da Lei Orgânica do Ministério Público, arts. 121 e seguintes do Código de Processo Penal e outras

Aliado a isso, o Código de Processo Civil estabelece que será legitimado passivo nos embargos de terceiros aquele que o ato de constrição aproveita, assim como seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para constrição judicial (art. 677, § 4º, do CPC).

Diante desse contexto, revela-se legítimo o Ministério Público para responder aos embargos de terceiro opostos pela

apelante/embargante.

Sendo assim, AFASTO a preliminar aventada.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marcelândia,
M.M. Dr.
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela empresa
RICCI & FELIX LTDA. - ME,
mantendo o sequestro de valores determinado na Ação Cautelar Ambiental de Sequestro e Indisponibilidade de Bens nº 0001369-98.2009.811.0109, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor dos sócios da empresa
WAGNER HENRIQUE RICCI
,
CLEIDE FELIX e OUTROS
(ID 21855469/70).

Sustenta que se trata de pessoa jurídica que atua no ramo de produtos farmacêuticos e não tem vínculo ou responsabilidade com os fatos ilícitos descritos na Ação Cautelar nº 0001369-98.2009.811.0109, na qual, de forma indevida, foi proferida decisão que determinou constrição de valores de sua propriedade, representados em cártulas bancárias, no montante de R$ 65.00,52 (sessenta e cinco mil, oito reais e cinquenta e dois reais).

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se é caso ou não de revogação de sequestro de valores constritos judicialmente, por força de decisão proferida na Ação Cautelar Ambiental de Sequestro e Indisponibilidade de Bens nº
0001369-98.2009.811.0109, proposta pelo Ministério Público deste Estado, cujo objeto visa assegurar os danos causados pela prática de crimes ambientais e de sonegação fiscal para encobrir extração ilegal de madeira no município de Marcelândia, investigados na operação policial denominada “Dolly”.

Ressai que foram deflagradas investigações criminal (IP nº 040/2019/DMPJCM/MT) e cível (IC nº 002/2009 – MP/MT), no município de Marcelândia, com objetivo de apurar fatos relacionados a suposta organização criminosa cuja atuação se dirigia à prática de crimes ambientais, com sonegação fiscal por meio de “clonagem de notas fiscais”, para encobrir madeira extraída ilegalmente do município de Marcelândia e transportá-la para outros Estados, cujos danos ao erário perfazem aproximadamente a importância de R$ 127.232.875,00 (64617547 – Proc. nº
0001369-98.2009.811.0109
).

Segundo as apurações, que resultaram em ação civil pública e ação penal
[1]
, os sócios proprietários da apelante/embargante, bem como outras pessoas físicas e jurídica, participavam do esquema criminoso identificado na Operação Policial denominada “Dolly” (ID 21854485/86/87).

Dentro desse contexto, o magistrado deferiu a constrição judicial,
in verbis
(ID 64623335 (fl. 263) – Proc. nº
0001369-98.2009.811.0109
):

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 12 da Lei nº 7.347/1985,
DEFIRO PARCIALMENTE
os pedidos do Ministério Público Estadual e, via de consequência, determino:

i)

Bloqueio das contas correntes e sequestro de valores depositados, também em poupança e aplicações financeiras de
TODOS OS REQUERIDOS (pessoas físicas e jurídicas)
, sendo que tal ordem será emanada de forma virtual, por este Juízo.”

Os valores constritos judicialmente, na importância de R$ 65.008,58, estão relacionados no termo de apreensão lavrado pelo Delegado de Polícia, datado de 31/08/2009 (ID 21854481 – pág. 2).

Em que pese a apelante/embargante, pessoa jurídica, não integrar ou mesmo, a princípio, não ter relação com os fatos das ações que deram origem à constrição judicial, não há prova efetiva de que os valores sequestrados são realmente de sua propriedade, porque no termo de apreensão não consta que os cheques relacionados foram emitidos em seu favor, ou até mesmo, que tais valores são oriundos de transações comerciais que a apelante realizou.

Diante desse contexto, as alegações da apelante revelam-se meras ilações por não contar com lastro probatório mínimo e idôneo, principalmente porque os sócios integrantes de seu quadro societários são investigados pela prática de ilícitos civis e penais.

A propósito, cita-se precedente nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Ordem de indisponibilidade de bens de sociedade empresária, bem como de suas quotas sociais, determinada nos autos de ação civil pública por atos de improbidade administrativa apurados e imputados a outros indivíduos e sociedades, entre eles ex-sócio da pessoa jurídica – Inadmissibilidade – Ex-sócio que se retirou da sociedade antes da propositura da ação civil pública – Bloqueio de conta corrente anteriormente revogado em sede de agravo de instrumento, interposto nos autos da ação civil pública, com decisão já transitada em julgado – Desnecessidade de alteração dos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que comportam majoração em razão da sucumbência recursal do embargado (CPC, art. 85, §§ 1º, 3º, I, 4º, III, e 11) – Integral manutenção da r. sentença apelada – Recurso desprovido.”

(TJSP; Apelação Cível 1002548-63.2018.8.26.0191; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019)

Logo, com acerto agiu o magistrado singular ao decretar cautelarmente o sequestro dos valores pertencentes aos investigados (pessoas físicas ou jurídicas) para assegurar danos ao erário causados pela prática de crimes que atingem de forma mais severa à sociedade, no caso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o equilíbrio fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Proc.

nº 0001600-28.2019.811.0109.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021